Tribunal: STF
Processo: RE 442232
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Correto o acórdão recorrido.
    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, baseou-se nos elementos probatórios dos autos para manter o entendimento proferido anteriormente pela 2ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a qual havia negado provimento ao pedido de restituição dos valores recolhidos a título de ICMS no regime de substituição tributária. Colho do voto-condutor o seguinte trecho elucidativo (fl. 506 – 506v):
    “Todavia, a turma julgadora manteve a sentença que indeferiu o pedido do autor, considerando a insuficiência de provas do ‘quantum’ do fato gerador e sua época. 
    Assim, o referido pedido não pode ser revisto, considerando preclusão e a impossibilidade de reabertura da fase probatória. 
    […]
    Diante de tais fundamentos, em juízo de retratação, mantenho o acórdão proferido, que negou provimento ao recurso, diante da ausência de prova de que houve o pagamento a maior e a impossibilidade de reabertura da fase probatória.”
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passaria, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.048.619/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 758.195- -AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRIBUTO INDIRETO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS MEDIANTE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 166 DO CTN. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO, PELO CONTRIBUINTE DE DIREITO, DE QUE ASSUMIU O ENCARGO OU DA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE QUEM SUPORTOU. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. ARGUMENTO NOVO TRAZIDO EM AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    Honorários advocatícios recursais.
    Por tratar-se de recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator